Tribunal: TJDFT
Processo: 0035123-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante a declaração da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria, em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 0710384-77.2021.8.07.0000, conhecido e provido para autorizar a reiteração de pesquisas de ativos financeiros dos executados por meio do sistema SisbaJud.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva e (ii) se são devidos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Em complemento, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual dispõe que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
5. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
6. O prazo de prescrição da pretensão de execução de contrato de abertura de crédito fixo é de 5 (cinco) anos, consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
7. O pedido ou a realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional.
8. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, entre 19/2/2019 e 19/2/2020, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 5o, I, do CC. Transcorrido o prazo quinquenal, já com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, operou-se a prescrição intercorrente em julho de 2025. Assim, a sentença extintiva foi proferida regularmente em 3/11/2025.
9. A nova redação do § 5o do art. 921 do CPC, que traduz norma de natureza processual, aplica-se às sentenças proferidas após a publicação da Lei n. 14.195/21, ocorrida em 26/8/2021, de modo que são indevidos os honorários sucumbenciais na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.